Tribunal: STF
Processo: HC 221760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas nos autos da PET 9.844/DF.



    Aduz o impetrante que a decisão atacada é ilegal, pois “ o motivo de sua revogação não guarda nenhum nexo com o anterior fato penal que gerou o processo no qual se deu a aplicação da medida restritiva de direito pela prisão domiciliar”. 



    Assim, requer a concessão da ordem para que sejam restabelecidas as medidas alternativas ao encarceramento, com o monitoramento eletrônico, a serem cumpridas na residência do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016. HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    2. Lado outro, o impetrante não possui procuração nos autos e não se tem informação de que a presente impetração seja do conhecimento do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus, como relevantíssima garantia constitucional convive com ampla legitimidade ativa e, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinada pessoa. Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não detém defesa técnica constituída ou ainda que esse mister não seja desempenhado a contento. 



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do munus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do se e do quando no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa, sendo que, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, menciono que o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente. A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa constituída sobre a impetração formulada, bem como que os impetrantes em geral não possuem direito subjetivo inafastável da apreciação de tais temas.



    Especificamente no que toca a impetrações formuladas por terceiros, registro que a Segunda Turma firmou o seguinte entendimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. As instâncias antecedentes atestaram a deficiência de instrução das impetrações formalizadas, o que, além de não configurar constrangimento ilegal, já que se trata de ônus imputável ao impetrante, impede o enfrentamento das questões subjacentes no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal não detém competência constitucional para, em habeas corpus, apreciar originariamente a regularidade de atos imputáveis a Juízes singulares ou Tribunais locais, mormente quando o paciente não figura no art. 102, CRFB, como apto a atrair a competência originária da Suprema Corte. 5. Agravo regimental desprovido (HC 152.394 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018) (g.n.).



     No mesmo sentido, menciono ainda os HCs 155.181, 155.204 e 155.282, todos de minha Relatoria, em que reiterada idêntica compreensão.



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente